Tribunal: STF
Processo: ARE 1459677
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A. em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “AGRAVOS INTERNOS. ART. 1.021, § 30 DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. - A vedação insculpida no art. 1.021, § 3° do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1° do mesmo dispositivo. - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas. - Agravos Internos desprovidos.” (Apelação Cível nº 0024138-20.2015.4.03.6100/SP, Segunda Turma, Rel. Des. Souza Ribeiro, j. 16.7.2019)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 7º, XVI, 154, I, e 195, I e § 4º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória em face da União visando afastar a cobrança de contribuições previdenciárias (cota patronal) e de terceiros sobre verbas trabalhistas de natureza indenizatória — férias e adicional de 1/3 de férias gozadas, auxílio-doença, salário-maternidade de 120 dias, adicional de horas extras e adicional noturno, feriados e folgas trabalhados e aviso-prévio indenizado e seus reflexos no 13º salário indenizado —, bem como a declaração de compensabilidade dos valores indevidamente recolhidos a este título nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e durante o seu curso.



    A sentença julgou procedente em parte os pedidos. Ao julgar os ulteriores recursos que se seguiram, o Tribunal de origem: (i) vedou a compensação do indébito antes do trânsito em julgado da ação; (ii) afastou a incidência das contribuições sobre as folgas trabalhadas e o salário-maternidade; e (iii) reconheceu a incidência das contribuições sobre o terço constitucional de férias usufruídas.



    Após a interposição de agravo em recurso extraordinário pela autora, a Presidência desta Suprema Corte determinou o retorno dos autos ao TRF-4 para eventual juízo de retratação à luz dos Temas 985 e 1.100.



    Com efeito, em atenção à modulação dos efeitos da decisão conferida por este Supremo Tribunal Federal no RE 1.072.485 ED (Tema 985), a Turma julgadora atribuiu efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, declarando a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre folha de salários em relação aos valores pagos a título de terço constitucional sobre férias gozadas, a contar da publicação de sua respectiva ata de julgamento (15.9.2020), bem como fixou a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento da verba honorária à razão de 50% em favor da autora e 50% em favor do réu (e-Doc. 220,pp. 12-21).



    Nesse contexto, verifica-se que o objeto do recurso extraordinário com agravo interposto pela contribuinte cinge-se à natureza indenizatória de determinadas contribuições previdenciárias (cota patronal) e devida a terceiros (feriados não gozados, adicional noturno e de horas extras, reflexo do aviso prévio indenizado no 13º salário) e ao reconhecimento do direito de compensação de valores recolhidos a tais títulos.



    Sem razão, contudo, a recorrente.



    Ao julgar o Tema 1.100, esta Suprema Corte decidiu que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. O acórdão ficou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1260750 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 15-09-2020)



    Ainda que assim não fosse, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TEMA 810. EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1463987 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 09-10-2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SAT. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ABONOS DE FÉRIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Quanto às contribuições ao SAT, eventual reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. A discussão sobre a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre abonos de férias dos arts. 143 e 144 da CLT está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Relativamente aos adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e às horas-extras, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1327735 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 20-09-2021)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Compensação. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1469180 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-02-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1355307 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente